Tribunal: STF
Processo: RE 1275405
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365. TEMA 181. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.